Tribunal: TJDFT
Processo: 0712432-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E JUNTADA TARDIA DE LAUDO PERICIAL. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO OU CONSUMO COMPARTILHADO. AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EM MENOR EXTENSÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), fixando pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa. A defesa arguiu preliminares de nulidade da prova decorrente da busca domiciliar e da juntada tardia de laudo pericial de informática, pleiteou a absolvição ou desclassificação da conduta, bem como, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea, a fixação do regime aberto e a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas por busca domiciliar sem mandado judicial são ilícitas; (ii) verificar a validade da juntada do laudo pericial de informática após o encerramento da instrução; (iii) apurar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do tráfico; (iv) avaliar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal ou consumo compartilhado; (v) estabelecer se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (vi) verificar a possibilidade da redução da pena-base; (vii) constatar se deve incidir a confissão espontânea; (viii) analisar se é possível a fixação do regime inicial e a substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia anônima, seguida de diligências de monitoramento com a visualização de grande movimentação no endereço indicado, e a abordagem de usuários na posse de drogas adquiridas do réu configura fundadas razões que legitimam o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial, em contexto de flagrante delito, afastando a nulidade da busca domiciliar.
4. Não se verifica nulidade na juntada do laudo de informática após o encerramento da instrução, pois oportunizada vista à defesa, não se constatando qualquer prejuízo concreto (princípio pas de nullité sans grief - CPP, art. 563).
5. A materialidade e a autoria do tráfico, em razão da venda e do depósito de drogas, restam comprovadas pelos laudos periciais, apreensões, depoimentos policiais, declarações do usuário comprador e confissão extrajudicial do réu.
6. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de dinheiro, balanças e anotações, afastam a tese de uso próprio ou consumo compartilhado.
7. O tráfico privilegiado não se aplica, pois ficou demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa, evidenciada por denúncias anteriores, pela confissão extrajudicial e pelas mensagens de negociação extraídas do aparelho celular.
8. A pena-base deve ser reduzida diante da consideração equivocada de vetores autônomos (natureza e quantidade), devendo ser analisados em conjunto, conforme art. 42 da Lei de Drogas.
9. Em conformidade com a recente tese fixada pelo col. STJ no Tema 1194, que alterou o texto da Súmula n. 630, a declaração judicial do réu de que as drogas apreendidas eram destinadas ao consumo pessoal permite o reconhecimento da confissão espontânea, em menor extensão, pois o fato confessado é tipificado com menor pena.
10. O regime inicial semiaberto é adequado em razão da pena definitiva superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos.
11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois a reprimenda ultrapassa 4 (quatro) anos (CP, art. 44, I).

IV. DISPOSITIVO
12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas, à razão mínima legal.